Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705966-42.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA LUCIA MAGALHAES RECORRIDO: ROSE ANDREA SOARES BEZERRA, RENATA CRISTINA SOARES DIAS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO MILITAR. FILHAS MAIORES DE 21 ANOS. VIÚVA. RATEIO. RENÚNCIA. ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. ININTERRUPÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de implementação de pensão militar com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que julgou procedentes os pedidos autorais. 1.1. Em seu apelo, a primeira requerente pede a reforma da sentença, sob o fundamento de que o falecido optou pela cessação da contribuição desde 30 de agosto de 2002. 1.2 Aduz que restou comprovado fato extintivo do direito das apeladas, diante da renúncia efetuada, por telegrama. 1.3 O segundo apelante, preliminarmente, requer: a) revogação da gratuidade de justiça, concedida às autoras; b) a condenação das autoras por litigância de má-fé; c) a retificação do valor da causa. 1.4 Preliminares rejeitadas. 1.5 Quanto ao mérito, o apelante afirma que não há possibilidade de concorrência da pensão das filhas com a viúva, por expressa determinação legal. 2. A Medida Provisória no 2.215-10/2001 modificou as condições para estabelecimento de pensão. Contudo, assegurou aos militares que tomaram posse até 29/12/2000, a possibilidade de manter os benefícios da Lei n. 3.765/1960, mediante o pagamento de uma contribuição adicional equivalente a 1,5% de sua remuneração. 2.1 Na oportunidade, foi conferida a possibilidade de renúncia expressa para aqueles que não tivessem interesse na manutenção do benefício. 2.2 Não houve um processamento adequado do requerimento de cessação do benefício, efetuado por telegrama, tendo as autoras sido mantidas no cadastro de beneficiárias por mais de 15 anos, sem qualquer oposição do militar e da Administração Pública. 3. A determinação de rateio da pensão militar entre viúva e filhas não atenta contra o princípio da legalidade. 3.1 A norma aplicável para reger o rateio da pensão militar é a Lei no 3.765/60, não havendo se falar na incidência da ordem de prioridade prevista na Lei no 10.486/02. 4. Recursos improvidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios de omissão apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15. Não há ofensa aos dispositivos mencionados quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.” (REsp n. 2.031.816/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifico que, como fora destacado no próprio recurso especial (ID 41115939 – pág. 7), o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de ordem constitucional e infraconstitucional. Por consequência, na esteira de reiterado entendimento da Corte Superior, “A parte recorrente interpôs apenas o recurso especial, sem discutir a matéria constitucional em recurso extraordinário, perante o excelso Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, aplica-se, na espécie, o teor da Súmula 126 do STJ, segundo a qual "[é] inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário." (AgRg no AREsp n. 2.022.896/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023). Por fim, não conheço dos recursos especial e extraordinários, de ID 47400341 e ID 47405261, respectivamente. Isso porque a parte recorrente não observou a exceção à regra da unirrecorribilidade, que exige a interposição concomitante de recurso especial e de recurso extraordinário, nem os efeitos da preclusão consumativa. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “No caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário.” (AgRg no AREsp n. 2.174.878/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). Outrossim, “No momento em que a parte apresenta sua irresignação, ocorre a preclusão consumativa de seu direito de recorrer, razão pela qual quaisquer impugnações apresentadas posteriormente não devem ser conhecidas. Este é o entendimento que se firmou nesta Corte.” (AgInt no AREsp n. 2.089.758/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009